Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE REFLEXO AMBIENTAL OU URBANÍSTICO RELEVANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Os processos que envolvam mera disputa possessória entre particulares, sem impacto ambiental ou urbanístico relevante, não atraem a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
2. Conflito negativo de competência acolhido, para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas) para processar e julgar o Interdito Proibitório no 705452-23.2020.8.07.0019.